Tribunal: STJ
Processo: 0006497-38.2020.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902315 - TO
(2025/0120245-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: IVAN AMORIM TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDGAR LUÍS MONDADORI - TO009322
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: KLEDSON DE MOURA LIMA - TO004111B
SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c239347-f2ba-462f-ba81-0d313434736c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902315 - TO (2025
/0120245-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: IVAN AMORIM TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDGAR LUÍS MONDADORI - TO009322
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA - TO004111B

SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por IVAN AMORIM
TEIXEIRA contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior, que negou
provimento ao agravo interno em julgado assim ementado (e-STJ fl. 630):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
STF.
COMPETÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. MONTANTE
INDENIZATÓRIO E PENSÃO VITALÍCIA. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
Documento eletrônico VDA53605339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Código de Controle do Documento: c6314ac4-d265-45f8-8dee-fd90e6ef8d8c

1. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, é inviável a análise de
irresignação fundada em suposta afronta a dispositivo constitucional, uma vez
que tal atribuição compete, exclusivamente, à Suprema Corte, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na
espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias
fáticas da causa, revisou o montante indenizatório e a pensão vitalícia.
5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
6. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, que, "ao considerar ausente o
prequestionamento, o acórdão omitiu-se sobre a existência de fundamentos suficientes no
voto condutor da apelação que enfrentaram os referidos dispositivos legais" (e-STJ fl. 642).
Argumenta: "na hipótese dos autos, o recurso especial não buscou
simplesmente rediscutir fatos, mas apontou violação direta a normas jurídicas de direito
material (arts. 944, 949 e 950 do CC), questionando os parâmetros legais e a
proporcionalidade adotada na quantificação da indenização" (e-STJ fls. 642/643).
Aduz, ainda, que "deixou de se manifestar sobre o dissídio
jurisprudencial expressamente suscitado no recurso especial, com indicação de julgados
paradigmas aptos à demonstração da divergência entre tribunais" (e-STJ fl. 643).
Impugnação às e-STJ fls. 654/658.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que "Em relação à alegada
contrariedade dos arts. 141, 373, II, 374, I, 412, 489 e 1.013 do
o presente apelo
CPC/2015,
nobre carece do requisito constitucional do prequestionamento" (e-STJ fl. 632).
Documento eletrônico VDA53605339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Código de Controle do Documento: c6314ac4-d265-45f8-8dee-fd90e6ef8d8c

Ademais, "quanto aos arts. 944, 949 e 950 do Código Civil, observa-
se que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, a modificação do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no sentido da necessidade de revisão do
montante indenizatório e da pensão vitalícia demandaria, induvidosamente, o reexame de
todo material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial,
de acordo com a Súmula 7 do STJ" (e-STJ fl. 633).
Esclarece-se que "a incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea "c" do permissivo constitucional,
uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp 2128338/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
.
18/11/2022)
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Código de Controle do Documento: c6314ac4-d265-45f8-8dee-fd90e6ef8d8c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.902.315 / TO
Número Registro: 2025/0120245-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064973820208272706 64973820208272706
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN AMORIM TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDGAR LUÍS MONDADORI - TO009322
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA - TO004111B
SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IVAN AMORIM TEIXEIRA
ADVOGADO
: EDGAR LUÍS MONDADORI - TO009322
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA - TO004111B
SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
TERMO
Documento eletrônico VDA54843760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 59927434-aa2b-4a0f-9ac6-080c8f51ca9d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 59927434-aa2b-4a0f-9ac6-080c8f51ca9d